Tribunal: TJDFT
Processo: 0744046-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID19). RESCISÃO DO CONTRATO A PEDIDO. PARCELAS DEBITADAS APÓS O DISTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 16.550,40 a título de danos materiais. Em suas razões, em síntese, alega que jamais foi comunicada sobre solicitação de cancelamento, que teria sido feita somente junto à agência de viagem/recorrida. Sustenta que a devolução não deve ser de forma dobrada, pois não estariam presentes os requisitos para tanto. Defende a responsabilização apenas da agência de turismo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelo autor.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)".
IV. Compulsando os autos, observa-se que a parte autora adquiriu pacote de viagem no cruzeiro MSC em 18.01.2020 para viagem no período de 16.05.2020 a 23.05.2020 e que em razão da pandemia foi solicitado o cancelado e restituição dos valores pagos em 11.03.2020 (ID 49314819), com incidência de multa rescisória de R$150,00, conforme cláusula 11.2 (ID 49314817 – pág. 14).
V. Observa-se que o pedido de cancelamento se deu em razão da pandemia de COVID-19, antes mesmo da vigência da Medida Provisória 948/20, posteriormente convertida na Lei 14.046/20. Assim, se mostra razoável a manutenção dos termos contratuais para fins de rescisão, devendo aplicada multa que, inclusive, foi anuída pela parte autora no ato do distrato.
V. Com efeito, deve ser restituído a quantia paga de forma simples até o momento do distrato, pois eram devidas na vigência do contrato. Porém, as parcelas debitadas no cartão de crédito do autor após a rescisão, em 11.03.2020, devem restituídas de forma dobrada, na forma do art. 42 do CDC, uma vez que não havia mais contrato vigente. Portanto, quanto a estes indébitos não se vislumbra a hipótese de engano justificável.
VI. Ademais, apesar da argumentação da recorrente no sentido de que desconhecia o distrato realizado entre o autor e agência de turismo, deve responder de forma solidária e objetiva pelos danos causados ao consumidor, pois compõe a cadeia de consumo, a teor do arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o e 14 do CDC.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do at. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.